Tribunal: TJES
Processo: 5001386-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001386-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IZABEL RODRIGUES COSTA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

agrava por instrumento da decisão (ID nº 1069192) proferida, nos autos do processo nº 0000210-78.2018.8.08.0048, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, nesta ação de reparação de dano moral, material e estético, deferiu perícia médica a ser realizada no caso e fixou honorários periciais em R$1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos das Resoluções n.º 232/2016 e 233/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão e sustenta, numa apertada síntese, que:
(I)

o valor dos honorários do perito foi fixado fora dos parâmetros máximos da Resolução nº 06/2012 deste Egrégio Tribunal de Justiça;
(II)

a fixação de honorários periciais, em certas situações, pode gerar danos verdadeiramente irreversível, na medida em que após o percebimento do valor ofertado, o Perito, que o aceitou de boa-fé, muito provavelmente não poderá ser demandado a ressarcir o excedente; e
(III)
a definição de honorários periciais fora dos parâmetros estabelecidos, para além de exorbitar o dever de estrita legalidade, revela quebra afrontosa da isonomia com todos os demais peritos, Juízos e jurisdicionados do Estado do Espírito Santo.

Decisão ID nº 1086653, indeferindo a liminar recursal.

Certidão de inércia da resposta recursal pela agravada constante do DI nº 1409478.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

agrava por instrumento da decisão (ID nº 1069192) proferida, nos autos do processo nº 0000210-78.2018.8.08.0048, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, nesta ação de reparação de dano moral, material e estético, deferiu perícia médica a ser realizada no caso e fixou honorários periciais em R$1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos das Resoluções n.º 232/2016 e 233/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão e sustenta, numa apertada síntese, que:
(I)

o valor dos honorários do perito foi fixado fora dos parâmetros máximos da Resolução nº 06/2012 deste Egrégio Tribunal de Justiça;
(II)

a fixação de honorários periciais, em certas situações, pode gerar danos verdadeiramente irreversível, na medida em que após o percebimento do valor ofertado, o Perito, que o aceitou de boa-fé, muito provavelmente não poderá ser demandado a ressarcir o excedente; e
(III)
a definição de honorários periciais fora dos parâmetros estabelecidos, para além de exorbitar o dever de estrita legalidade, revela quebra afrontosa da isonomia com todos os demais peritos, Juízos e jurisdicionados do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Como assentei na decisão liminar, não obstante eventual limitação aos honorários periciais constantes da resolução TJES nº 06/2012, atos posteriores emanados do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, regulamentadores da matéria, especialmente a Ordem de Serviço TJES nº 004/16, possibilitam a fixação da verba honorário pericial em atenção à regulamentação nacional diligenciada pelo c. CNJ por meio das resoluções nº 232 e 233 de 2016.

Assim é a recomendação da Resolução 232/2016:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

(...)

§ 4º
O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Por sua vez, o anexo I da resolução indica o valor de R$ 370,00 como parâmetro mínimo. E, a despeito da Resolução 06/2012 do eg. TJES, após a edição dos atos em 2016 pelo c. CNJ, esta Corte de Justiça editou a Ordem de Serviço nº 04/2016, “
CONSIDERANDO a normatização da matéria pelo CNJ através das Resoluções nº 127/2011, 232/2016 e 233/2016
”, oportunidade em que foi normatizada a forma de nomeação e definidos requisitos aos pagamentos das perícias nos termos fixados pelas Resolução nº 232/2016 e 233/2016 do c. CNJ.

Nesta preceita linha é a orientação dominante deste e. TJES:

Agravo de Instrumento nº 0002289-04.2019.8.08.0013 Agravante: Estado do Espírito Santo Agravados: Sílvio Sérgio Caçador e outros Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEMARCAÇÃO DE IMÓVEL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO NA FORMA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2016, TJES E RESOLUÇÃO Nº 232/2016, CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 95, § 3º, inciso II, do CPC que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 2. Prevê a Ordem de Serviço nº 004/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, regulamentadora do pagamento de honorários de perito, tradutor e intérprete, que cabe ao Poder Judiciário o respectivo ônus financeiro quando tal recair sobre parte beneficiada pela gratuidade da justiça, devendo o arbitramento observar os patamares estabelecidos pela Resolução nº 232/2016, do CNJ. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 10 de novembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000723, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA PAGAMENTO DE PROVA PERICIAL ÔNUS DO ESTADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Não há contradição quanto o Tribunal mantém os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte e determina que o Juiz siga o disposto no art. 95 do CPC, na Resolução n.º 232/16 do CNJ e na Ordem de Serviço n.º 04/16 do e. TJES. 2 Nos casos em que a parte beneficiária da gratuidade da justiça requer a produção de prova pericial, ou, ainda, na hipótese de pedido de perícia requerida por ambas as partes, o pagamento da prova, em relação ao beneficiário da gratuidade, será feito pelo Estado. 3 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 014199000531, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO EM CUSTEAR A PERÍCIA. NECESSIDADE DE OBSERVAR CRITÉRIOS ESTALECIDOS PELO CNJ QUANTO AO VALOR. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao Estado arcar com os custos dos honorários periciais nos casos em que a responsabilidade pelo respectivo pagamento for de responsabilidade do beneficiário da gratuidade justiça, é o (art. 95, § 3º, II, do CPC/2015). Precedentes STJ. 2. Os valores dos honorários devidos ao perito, quando custeados pelo Estado, deverão observar os critérios estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004474, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – VALOR HONORÁRIO PERICIAL – RESOLUÇÃO 06/2012 TJES – EXCEPCIONADOS OS PARÂMTEROS PELA NORMATIZAÇÃO NACIONAL DO CNJ – RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 E 233/2016 – PARTE BENEFICÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PAGAMENTO DA PROVA PELO ESTADO AGRAVANTE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não obstante eventual limitação aos honorários periciais constantes da resolução TJES nº 06/2012, atos posteriores emanados do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, regulamentadores da matéria, especialmente a Ordem de Serviço TJES nº 004/16, possibilitam a fixação da verba honorário pericial em atenção à regulamentação nacional diligenciada pelo c. CNJ por meio das resoluções nº 232 e 233 de 2016.

2.
Ou seja,
o anexo I da resolução indica o valor de R$ 370,00 como parâmetro mínimo. E, a despeito da Resolução 06/2012 do eg. TJES, após a edição dos atos em 2016 pelo c. CNJ, esta Corte de Justiça editou a Ordem de Serviço nº 04/2016, “
CONSIDERANDO a normatização da matéria pelo CNJ através das Resoluções nº 127/2011, 232/2016 e 233/2016
”, oportunidade em que foi normatizada a forma de nomeação e definidos requisitos aos pagamentos das perícias nos termos fixados pelas Resolução nº 232/2016 e 233/2016 do c. CNJ.

3.
Compete ao Estado arcar com os custos dos honorários periciais nos casos em que a responsabilidade pelo respectivo pagamento for de responsabilidade do beneficiário da gratuidade justiça, é o (art. 95, § 3º, II, do CPC/2015. Possibilidade, pois, da utilização de parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça aos valores dos honorários devidos ao perito, quando custeados pelo Estado.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.